Tribunal: TJBA
Processo: 8031457-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031457-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELO MARIO BALTHAZAR DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA COSTA AZEVEDO RAMOS, LUCAS ALBIANI ALVES COSTA

AGRAVADO: MARCIANA CORTES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA, LUIZ CLAUDIO GUIMARAES, CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO QUANTO AO PERCENTUAL DE PENHORA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8031457-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MARIA TEREZA CARVALHO BALTHAZAR DA SILVEIRA E OUTROS
e como Embargado,
MARCIANA CORTES DE SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto